Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SALDO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. ACERTOS FINANCEIROS. APURAÇÃO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO EX-SERVENTUÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITO E CRÉDITO INCONTOVERSOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA OBJETO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PASSIVA SUSPENSA. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DISPONÍVEL. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE (CC, ARTS. 368 E 369; CTN, ART. 151, VI; LEI No 9.430/96, ART. 74, §3o, III E IV). PRESSUPOSTOS PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA, RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES, LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS, EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES E FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PASSIVA DE RESPONSABILIDADE DO EX-SERVIDOR SUSPENSA. ÓBICE À COMPENSAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO.
1. Consoante dispõe o legislador civilista, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que, somente quando evidenciados esses requisitos, sobeja legítima a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em se equivalem (CC, arts. 368 e 369).
2. Conquanto subsistente a pertinência subjetiva entre credor e devedor recíprocos, no caso, a Fazenda Pública e ex-servidor da Corte de Justiça, e se tratar de obrigações vencidas, afigura-se inviável se impor ao ex-serventuário a compensação do crédito que o assiste com a obrigação passiva de sua reponsabilidade que, conquanto inscrita em dívida ativa, está com sua exigibilidade suspensa por ter sido objeto de parcelamento administrativo acatado pela Fazenda Pública, porquanto o sobrestamento da exigibilidade do débito infirma um dos requisitos genéricos da compensação legal (CC, arts. 368 e 369), o que é corroborado pela legislação especial aplicável à espécie, pois preceitua que a inscrição em dívida e o parcelamento do débito obstam a compensação (Lei n. 9.430/96, art. 74, §3o, III e IV).
3. Afigura-se ilegítima a compensação da obrigação pecuniária afeta a ex-servidor com os créditos que lhe são devidos, apurados em decorrência do pedido de exoneração, se, nada obstante germinados da vinculação estabelecida com o órgão do qual restara exonerado, afigura-se a obrigação passiva que o aflige desprovida de exigibilidade, pressuposto indispensável para a incidência do instituto, porquanto, embora líquida e certa, está inscrita em dívida ativa e fora objeto de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal – SRF (Lei n. 9.430/96, art. 74, §3o, III e IV; CTN, art. 151, VI).
4. Recurso administrativo conhecido e provido. Unânime.